Tribunal: TCU
Processo: 021.355/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9978/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.355/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Regina Carvalho de Oliveira de Quadros (XXX.411.880-XX); Arleia Pscheidt (XXX.739.819-XX); Deise de Quadros Saraiva (XXX.034.690-XX); Elenice Cardozo de Mello (XXX.303.227-XX); Giane Magali Pereira Quadros da Silva (XXX.397.110-XX); Ludmilla Hernandez (XXX.089.504-XX); Natalia Hernandez (XXX.023.579-XX); Vera Lucia de Carvalho Dias (XXX.000.017-XX); Vilma Ferreira de Carvalho (XXX.867.697-XX); Zely Oliveira Thomaz Vieira (XXX.780.137-XX); Zilma Ferreira de Carvalho (XXX.086.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.